Tribunal: STF
Processo: ARE 1415209
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário (Doc. 16) com Agravo interposto pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS e o MUNICÍPIO, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo para declarar a inconstitucionalidade da alínea “i” do art. 16 da Lei Complementar 01/1992 do Município de Salesópolis. 



    O Presidente do TJSP inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) não houve fundamentação a respeito da repercussão geral da matéria; e (b) incidem, ao caso, os óbices das Súmulas 279, 280 e 283 do STF (Doc. 23).



    Contra a referida decisão, o recorrente apresentou Agravo Interno, com fundamento no art. 1030, § 2º, do CPC (Doc. 35), o qual foi rejeitado por manifesta inadequação da via eleita, tendo em vista que o recurso cabível seria o Agravo para o STF nos termos do art. 1042 do CPC (Doc. 39).



    Na sequência, o recorrente apresentou Agravo em Recurso Extraordinário, com amparo nos arts. 1030 e 1042 do Código de Processo Civil (Doc. 41), o qual não foi conhecido em decorrência da preclusão consumativa (fls. 2-3, Doc. 44).



     Irresignado, o recorrente interpôs Embargos de Declaração (Doc. 45), os quais foram rejeitados por ausência de vícios de fundamentação (Doc. 47).



    Posteriormente, o MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS e o seu PREFEITO interpuseram novo Recurso Extraordinário, também ao amparo da alínea “a” do permissivo constitucional, no qual sustentam que o Juízo de origem “ao rechaçar a subida do agravo em recurso extraordinário, mesmo após o esgotamento pelo agravo interno, feriu a Lei Maior, notadamente o art. 102, III, “a”, já que ceifou o direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário (CF/88, art. 5º, XXXVI)” (fl. 3, Doc. 49).



    O Segundo RE foi inadmitido na origem, tendo em vista que não houve o esgotamento das vias recursais ordinárias – dada a possibilidade de oposição de Agravo Interno na Corte de origem -, incidindo o óbice da Súmula 281/STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada (Doc. 55).



    Não houve interposição de recurso em face da decisão que inadmitiu o segundo RE, de modo que a referida decisão transitou em julgado em 25/10/2022 (fl. 2, Doc. 56).



    É o relatório. Decido.



    O Agravo em Recurso Extraordinário não comporta conhecimento, tendo em vista que o Agravo Interno proposto pelo recorrente em face da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário não obstou o transcurso do prazo recursal, ocorrendo a preclusão consumativa para o recorrente.



    Além disso, revela-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal à espécie, tendo em vista tratar-se de erro grosseiro e inescusável.



    Relativamente ao segundo Recurso Extraordinário (Doc. 49), foi inadmitido pelo Presidente do Tribunal a quo em 29/9/2022 (fls 1-2, Doc. 55), ocorrendo o trânsito em julgado em 25/10/2022 (fl. 2, Doc. 56).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente